Tribunal: TJDFT
Processo: 0717590-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717590-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: SABRINA FREITAS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA, SABRINA FREITAS BENICIO DE ABREU D E C I S Ã O Verifico que o Oficial de Justiça não diligenciou no endereço determinado no mandado, limitando-se, mais uma vez, a encaminhar mensagem pelo aplicativo Whatsapp. Todavia, em consulta ao processo de origem, há notícia de que a parte agravada mudou-se do endereço sem informar seu atual domicílio (ID 169288590) Destaco que é dever da parte manter seu endereço atualizado no processo e, caso não o faça, será considerada intimada para os devidos fins, nos termos do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil. Assim, considero intimada a parte agravada. Conclua-se o feito para julgamento. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2023 16:35:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora